Tribunal: STF
Processo: RHC 205596
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO PROCESSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
    2. No caso, a prisão da agravante foi mantida em decorrência do modus operandi e de sua periculosidade, notadamente porque teria ceifado a vida de um idoso de 78 anos, mediante meio cruel e por motivo torpe, tendo desferido 14 golpes de faca contra a vítima, todos na região da face e do pescoço, por ter o ofendido se recusado a dar-lhe dinheiro, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.
    3. A apreciação do tema relativo ao excesso de prazo para o encerramento da instrução demanda análise circunstancial dos autos, incabível na apreciação de pedido de liminar.
    4. Agravo regimental improvido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 665.460, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte recorrente busca, em síntese, “relaxar a prisão da recorrente pelo excesso de prazo no seu julgamento, garantindo o Pretório Excelso que SUELEN LISBOA DE SOUZA responda ao processo em liberdade.” 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.077, Ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 157.575, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 164.611, Ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 190.387, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.201, Ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.319, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.702, Ministro Roberto Barroso).
    Para além disso, não vislumbro, nestes autos, a ocorrência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade que, caso existentes, me levariam a superar esse óbice processual.
    Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator